Tribunal: TJDFT
Processo: 0032949-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0032949-83.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA GONDIM NAVES TAIRA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA APELADO: LETICIA GONDIM NAVES TAIRA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Tendo em vista o pedido de homologação de acordo extrajudicial (Id. 17734284) firmado entre as partes e considerando que não há nenhum impedimento, mormente por a matéria de fundo ser eminentemente de natureza patrimonial e os advogados ostentam poderes para transigir, determino a retirada dos autos da pauta de julgamento e HOMOLOGO o pedido de desistência do processo, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inc. VIII do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus regulares efeitos. As partes renunciam ao prazo recursal, portanto, preclusa esta decisão, baixem os autos à Vara de Origem para as providências de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Brasília, 15 de julho de 2020 13:40:39. Desembargador Gilberto Pereira Relator